Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-80.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802054-80.2023.8.14.0050

APELANTE: NEUZA GODOY DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0802054-80.2023.8.14.0050
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA
RECORRENTE: NEUZA GODOY DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA OU CONEXÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU FRAUDE EVIDENTE. VÍCIO INSANÁVEL NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por Neuza Godoy de Oliveira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de litispendência ou conexão com outra demanda de n.º 0801988-03.2023.8.14.0050, em trâmite perante o mesmo juízo, por versarem ambas sobre descontos bancários incidentes na mesma conta corrente.

2 – A questão em discussão consiste em averiguar a regularidade do indeferimento liminar da petição inicial, fundado em suposta duplicidade ou fracionamento abusivo de ações, sem oportunizar o contraditório à parte autora. Discute-se, especificamente: (A) se há identidade entre os objetos e causas de pedir das demandas indicadas; (B) se o ajuizamento de múltiplas ações pelo mesmo autor, relacionadas à mesma conta, configura má-fé ou litigância predatória; e (C) se a extinção do feito, nos moldes do art. 330, II, do CPC, é medida juridicamente legítima no caso.

3 – O indeferimento da petição inicial, como medida de excepcionalidade, demanda a verificação inequívoca da inexistência de interesse processual, hipótese que não se configura na espécie, uma vez que a petição inicial expõe causa de pedir e pedido específicos, relacionados a rubricas distintas, com documentação individualizada. A mera similitude fática com outras demandas não enseja, por si só, conclusão de fracionamento abusivo.

4 – A propositura de ações distintas, com pedidos autônomos, embora envolvendo a mesma instituição financeira e conta bancária, não constitui, de forma automática, litigância temerária ou fraude ao Judiciário. O reconhecimento de abuso do direito de ação requer prova concreta de má-fé, o que não se extrai dos autos.

5 – A extinção sumária da demanda sem prévia oitiva da parte autora viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e contraria o disposto no art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa, bem como o art. 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção de eventuais vícios sanáveis.

6 – Ausente vício insanável e constatada a necessidade de cognição exauriente, impõe-se o reconhecimento de nulidade da sentença extintiva, com o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

7- RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0802054-80.2023.8.14.0050
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA
RECORRENTE: NEUZA GODOY DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Neuza Godoy de Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia – PA, que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de ausência de interesse processual, ante a existência de litispendência ou conexão com a ação de nº 0801988-03.2023.8.14.0050, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, II, do CPC.

Na origem, a autora relatou que é titular da conta n. 533892-1, agência 698, junto ao Banco Bradesco, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, e que vinha sofrendo descontos mensais de tarifas sob a nomenclatura "TAR ADIANT.DEPOSITANTE / VR.PARCIAL ADIANT.DEPOSITANTE", sem qualquer contratação ou ciência prévia, o que, segundo alega, configura cobrança indevida em violação aos princípios da boa-fé objetiva, ao dever de informação e às normas protetivas do consumidor.

A decisão judicial, conforme mencionado, reconheceu a identidade da causa de pedir remota com a ação de nº 0801988-03.2023.8.14.0050, na qual se discute a legalidade de tarifas bancárias decorrentes do mesmo contrato bancário, no caso, descontos na mesma conta bancária, fundamentando a extinção na necessidade de evitar decisões conflitantes.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por não se tratar de causas idênticas, mas sim de contratos diversos com objetos distintos, a despeito de os descontos ocorrerem na mesma conta bancária. Argumenta que as ações supostamente conexas têm como partes rés seguradoras diversas, e objetos como contratos de seguros e de cartão de crédito, não guardando identidade com a presente, que versa sobre cobrança de tarifa bancária indevida em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Invoca, ainda, jurisprudência de Tribunais Pátrios que afastam a caracterização de conexão em hipóteses de relações jurídicas autônomas, reiterando o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a sentença de extinção, com o consequente retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

Em contrarrazões, o recorrido, Banco Bradesco S.A., pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que todas as ações ajuizadas pela autora têm como causa remota o mesmo contrato de conta bancária, diferindo-se apenas nas rubricas cobradas. Assevera que a prática da parte autora caracteriza má-fé processual, por intentar ações fragmentadas com fins meramente lucrativos e sem respaldo jurídico. Requer, portanto, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0802054-80.2023.8.14.0050
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA
RECORRENTE: NEUZA GODOY DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo, regular e cabível, atendidos os pressupostos recursais do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à validade do indeferimento liminar da petição inicial fundamentado no alegado fracionamento abusivo de pretensões, configurado pela propositura de múltiplas demandas propostas pelo mesmo autor, com a mesma causa de pedir remota, caracterizando suposto partilhamento artificial de ações.

O indeferimento da petição inicial constitui medida de excepcionalidade que deve ser aplicada apenas quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC ou a não satisfação dos pressupostos processuais de admissibilidade.

Na espécie, a decisão recorrida fundamentou-se na alegação de que o autor teria fracionado artificialmente suas pretensões, ajuizando múltiplas demandas envolvendo a mesma conta bancária, configurando suposto abuso do direito de ação mediante partilhamento indevido de litígios.

Contudo, tal entendimento revela-se juridicamente inconsistente e violador de garantias constitucionais fundamentais. A petição inicial demonstra causa de pedir específica, relacionada a descontos não autorizados em conta bancária do autor, com fundamentação jurídica adequada e documentação comprobatória individualizada do prejuízo alegado.

O fracionamento de pretensões não constitui, em regra, prática abusiva ou fraudulenta. A divisão de pedidos em ações autônomas pode decorrer de estratégia processual legítima, especialmente quando se busca individualizar diferentes prejuízos ou quando a complexidade da causa recomenda tal procedimento.

Para caracterizar o abuso do direito de ação mediante fracionamento artificial, faz-se imprescindível a demonstração concreta de má-fé ou simulação, elementos que não se presumem. A mera constatação de que o autor ajuizou múltiplas envolvendo a esma conta bancária do autor não autoriza, por si só, a conclusão de conduta processual reprovável.

A configuração do fracionamento abusivo exige análise casuística que considere a natureza específica de cada pretensão, a autonomia dos fundamentos jurídicos e a demonstração efetiva de prejuízo à administração da justiça. Tal análise deve ser precedida de contraditório regular, oportunizando-se ao autor a demonstração da legitimidade de sua conduta.

A presente demanda possui objeto jurídico específico e autônomo, consistente na declaração de inexistência de débitos de tarifas feitos em conta corrente, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária.

A pretensão deduzida ostenta causa de pedir determinada e fundamentação jurídica própria, lastreada em documentação específica que comprova os alegados descontos não autorizados. Não se verifica, portanto, artificialidade no fracionamento, mas sim o exercício legítimo do direito constitucional de ação para tutela de direito material individualizado.

A eventual similitude com outras demandas não descaracteriza a autonomia da presente ação, tampouco autoriza a presunção de conduta processual abusiva. O direito subjetivo à reparação por danos decorrentes de práticas bancárias abusivas é individual e indivisível, justificando plenamente a propositura de ação autônoma para sua tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS OPERADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA DE INDEFERMENTO DA INICIAL, COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
. RECURSO DA PARTE AUTORA.
DECISÃO TERMINATIVA FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS PRETENSAMENTE CARACTERIZADORAS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA VERIFICADA EM OUTROS PROCESSOS PATROCINADOS PELO MESMO PROCURADOR. INSUBSISTÊNCIA. PRÁTICA ESPÚRIA QUE NÃO PODE SER CONSTATADA À VISTA DO SIMPLES AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES IDÊNTICAS, COMUNS NO COTIDIANO FORENSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SÓLIDOS A RESPEITO DE CAPTAÇÃO ILEGAL DE CLIENTES OU FRAUDE NA CONFECÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MANDATO.

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM CASOS ISOLADOS QUE NÃO SE PRESTAM A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO E TODA E QUALQUER AÇÃO PATROCINADA PELO MESMO ADVOGADO.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO ACOSTADO À INICIAL QUE PREENCHE TODOS OS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE VALIDADE. IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO TERMINATIVA QUE, ADEMAIS, NÃO PODERIA TER SIDO PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DOS VÍCIOS CONSTATADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50007845020218240085, Data de Julgamento: 11/10/2022)

O artigo 10 do Código de Processo Civil consagra a vedação às decisões-surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar manifestação prévia das partes antes de fundamentar sua decisão em questão não suscitada pelos litigantes.

Na hipótese vertente, o juízo a quo deveria ter instaurado incidente específico para apuração do alegado fracionamento abusivo, oportunizando ao autor ampla defesa e demonstração da legitimidade de sua pretensão. A extinção sumária do processo, sem prévia intimação para esclarecimentos ou eventual saneamento, configura cerceamento de defesa incompatível com as garantias constitucionais do devido processo legal.

O reconhecimento de fracionamento artificial de demandas exige cognição exauriente, precedida de contraditório substancial, não podendo ser decretado liminarmente com base em presunções ou análises superficiais da conduta processual do autor.

Eventual abuso no exercício do direito de ação deve ser apurado em incidente próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, não servindo como fundamento para cerceamento prematuro da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025